Tribunal: TJBA
Processo: 0507037-17.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507037-17.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RENILDA LIMA DIAS Advogado(s): GILMAR BITTENCOURT SANTOS SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. MEDICAMENTOS. SUS. BROMAG, CICLOBENZAPRINA E SAXENDA. AUTORA DIAGNOSTICADA COM OBESIDADE, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA - HAS E LESÃO TUMORAL EM COLUNA COM COMPRESSÃO MEDULAR A NÍVEL DE T9. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO PODE IMPORTAR EM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) DO STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANTIDA A SENTENÇA EM REEXAME. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 421/STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPERIOR NÃO SUPERADO. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. - Compete à União, aos Estados e aos Municípios, de forma solidária, o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regras insertas nos artigos 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal e artigo 233, incisos I e II, da Constituição do Estado da Bahia. - Os reportados direitos fundamentais devem ser prevalentes na atuação do Estado, mesmo em detrimento dos gastos públicos, aplicando-se nestes casos o princípio da ponderação. - O Sistema Único de Saúde é pautado na universalização do serviço e encontra concretização, dentre outras formas, no custeio dos exames e tratamentos médicos pelos Estados-membros. Ainda que se reconheça a impossibilidade de privilégios individuais na prestação do serviço público essencial, é possível a atuação do Poder Judiciário para compelir a Administração a atender demandas individuais daqueles que a ele recorrem, quando constatada a existência de obstáculos que dificultem o acesso do cidadão aos serviços de saúde. - Por consectário, evidencia-se o dever do Estado em fornecer medicamento que, conforme relatório médico, é necessário para o tratamento da parte autora, especialmente quando constatada a ausência de recursos necessários para o provimento particular pelo demandante. - No caso, das provas anexadas aos autos, têm-se por preenchido os requisitos exigidos pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.657.156/RJ (tema 106), para fins de fornecimento dos medicamentos Biomag (princípio ativo cloridrato de sibutramina) e Saxenda (princípio ativo liraglutida), em que pese não incorporados em atos normativos do SUS, especialmente considerando a ausência prova ou indicativo de previsão de terapia alternativa com cobertura estatal para o tratamento medicamentoso da obesidade que acomete a autora, com quadro clínico especialmente complexo. - Quanto ao fornecimento da mediação cloridrato de ciclobenzaprina, restou indeferido pela sentença, não havendo, neste ponto, condenação da Fazenda Pública a ser reexaminada. - Partindo-se à análise do mérito do apelo da Defensoria Pública, que se refere à condenação do Estado em honorários advocatícios, verifico que não lhe assiste razão, conforme entendimento inserto na Súmula 421 do STJ, segundo o qual: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença" . O fato de o art. 134, § 2º, da CF, assegurar autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas do Estado, não altera o entendimento de que são órgãos do Poder Executivo, desprovidos de personalidade jurídica. - Apelação improvida. Sentença mantida, inclusive em reexame. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507037-17.2018.8.05.0150, em que figuram como apelante RENILDA LIMA DIAS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando integralmente a sentença, inclusive em remessa obrigatória, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador, .